Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão é omisso por não ter se manifestado sobre a possibilidade de compensação entre os valores devidos entre as partes, haja vista que diante da declaração de nulidade do contrato deve ser realizada a devolução dos valores pela parte embargada ao banco embargante.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 3 que “[D]epreende-se dos autos que o autor, tentando fazer a portabilidade do empréstimo consignado mantido no banco Inbursa, repassou seus dados para o correspondente bancário que, ao invés disso, engendrou um empréstimo e dois cartões de crédito consignado e, posteriormente, solicitou a devolução do valor emprestado por meio de pagamento de boletos (ID 72832974), sob o pretexto de que pagaria o Banco Inbursa.” (grifei)
3. Quanto à devolução dos valores dos empréstimos para o correspondente bancário por meio de ardil, observou o item 6 que “[N]a hipótese, nada indica que o banco tenha se assegurado da legalidade da atuação do correspondente bancário e da real vontade do autor de contrair três empréstimos em pouco mais de uma hora. O número de WhatsApp indicado pelo banco (088 99887 7448,) como sendo o contato da confirmação da operação não pertence ao autor e ao que parece nem mesmo WhatsApp tem.” (grifei)
4. Em complementação, ressaltou o item 9 que “[O]s termos da Resolução BACEN no 3.954/2011 e o artigo 7o do Código de Defesa do consumidor não deixam dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo seu correspondente bancário. A tentativa do banco réu de avocar apenas o bônus da negociação, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do seu correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.” (grifei)
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.